Tribunal: TJDFT
Processo: 0723816-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723816-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DANIELLE CRISTINE LEOBEL DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CP). ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. DESVALORIZAÇÃO DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO 1/8 PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FRAÇÃO 1/6 PARA A AFERIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CP. DANO MORAL. MONTANTE EXCESSIVO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O negócio jurídico previsto no art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal), introduzido pela Lei no 13.964/2019 (Lei do Pacote Anticrime), encontra limite temporal no oferecimento da denúncia, incabível a celebração do acordo no atual estágio da demanda criminal. 2. A imputação falsa de crime extremamente grave e estigmatizado socialmente (estupro) extrapola a tipicidade do delito de denunciação caluniosa (art. 339, caput, do CP), merecendo a conduta maior censura, desvalorizada a circunstância judicial da culpabilidade. 3. A segregação da vítima (prisão cautelar) em decorrência da falsa imputação de crime, autoriza a desvalorização das consequências do crime, visto que o resultado da empreitada delituosa ultrapassa a previsão normal do tipo penal. 4. A jurisprudência fixou o entendimento segundo o qual se considera razoável o aumento à pena-base de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial desfavorável. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, o critério de incremento/decote deve ser o correspondente a 1/6 (um sexto) da pena-base por cada agravante ou atenuante reconhecida, conforme jurisprudência uníssona do c. STJ. 6. Desvalorizadas duas circunstâncias judiciais, faz-se possível a concessão do regime inicial de cumprimento da pena semiaberto, nos termos do art. 33, §2o, alínea “b”, e §3o do CP e da dicção da Súmula no 269 do c. STJ, nada obstante a ré seja tecnicamente primária e a pena tenha sido fixada em patamar inferior a 4 (quatro) anos. 7. Se a pena privativa de liberdade aplicável foi inferior a 4 (quatro) anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a agente é primária, faz-se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, na forma do art. 44 do CP. A censura de duas circunstâncias judiciais não impede, por si só, a concessão do benefício, porque favoráveis a maioria das circunstâncias judiciais, sendo recomendável o desencarceramento na espécie. 8. A jurisprudência do c. STJ admite a condenação a título de dano moral, com apoio no art. 387, inciso IV, do CPP, dispensada a instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso na inicial acusatória. Contudo, ponderados a gravidade do delito, a intensidade do sofrimento suportado pela vítima, a condição econômica dos envolvidos e as funções compensatória, preventiva e pedagógica, o valor da indenização extrapatrimonial pode sofrer redução em grau de recurso. 9. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 944, parágrafo único, do Código Civil, e 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, asseverando que o valor da indenização teria sido fixado de forma exacerbada, ofendendo os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, motivo pelo qual entende que deve ser reduzido de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 2.000,00 (dois mil reais) aproximadamente. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome do NPJ/UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo aos artigos 944, parágrafo único, do CC, e 387, inciso IV, do CPP, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido que “No caso, levando-se em consideração, principalmente, à gravidade do crime imputado à vítima e as consequências nefastas decorrentes (segregação cautelar pelo período de quase 1 [um] mês), observadas, outrossim, as condições econômicas dos envolvidos: a vítima morador de rua e a acusada motorista de UBER com carro próprio, moradora do Cruzeiro/DF e com curso superior incompleto, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende à compensação mínima do dano extrapatrimonial” (ID 22822381). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027